Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702541-16.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO APELADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E S P A C H O Às partes, para que se manifestem sobre o pedido formulado por terceiro interessado ao ID 42795010. Habilite-se, conforme requerido. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator